Tribunal: CARF
Processo: 10715.724829/2012-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WAGNER MOTA MOMESSO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 02/09/2007, 12/09/2007, 13/09/2007, 16/09/2007, 17/09/2007, 21/09/2007, 23/09/2007, 24/09/2007, 26/09/2007
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DEVERES INSTRUMENTAIS. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE CARGA AÉREA PROCEDENTE DO EXTERIOR. TRANSPORTADOR.
No caso de carga aérea procedente do exterior, constatado que o transportador não prestou as informações no sistema MANTRA, na forma e no prazo dispostos na Instrução Normativa SRF 102/94, cabe a aplicação da multa regulamentar disposta no art. 107, IV, e, do Decreto-Lei 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei 10.833/03.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 02/09/2007, 12/09/2007, 13/09/2007, 16/09/2007, 17/09/2007, 21/09/2007, 23/09/2007, 24/09/2007, 26/09/2007
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES ADUANEIRAS. INTENÇÃO DO AGENTE E EFEITOS DO ATO. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Salvo disposição legal em sentido contrário, a responsabilidade por infrações à legislação aduaneira independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
ARTIGO 24 DA LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO - LINDB. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF 169.
O art. 24 do Decreto-Lei 4.657, de 1942, incluído pela Lei 13.655, de 2018, não se aplica ao processo administrativo fiscal, conforme Súmula CARF 169.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 18/08/2008, 19/08/2008, 21/08/2008
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF 11.
Nos termos da Súmula CARF 11, não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
DEVERES INSTRUMENTAIS. MULTA POR ATRASO NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF 126, com efeitos vinculantes para toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à Administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei 37/1966, dada pelo art. 40 da Lei 12.350/2010.

Inteiro teor:
S3-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.724829/2012-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3202-001.722 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de maio de 2024
Recorrente
SOCIETE AIR FRANCE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 02/09/2007, 12/09/2007, 13/09/2007, 16/09/2007,
17/09/2007, 21/09/2007, 23/09/2007, 24/09/2007, 26/09/2007
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DEVERES INSTRUMENTAIS.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO
SOBRE
CARGA
AÉREA
PROCEDENTE DO EXTERIOR. TRANSPORTADOR.
No caso de carga aérea procedente do exterior, constatado que o transportador
não prestou as informações no sistema MANTRA, na forma e no prazo
dispostos na Instrução Normativa SRF 102/94, cabe a aplicação da multa
regulamentar disposta no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei 37/66, com a
redação dada pelo art. 77 da Lei 10.833/03.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 02/09/2007, 12/09/2007, 13/09/2007, 16/09/2007,
17/09/2007, 21/09/2007, 23/09/2007, 24/09/2007, 26/09/2007
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES ADUANEIRAS. INTENÇÃO DO
AGENTE E EFEITOS DO ATO. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
Salvo disposição legal em sentido contrário, a responsabilidade por infrações à
legislação aduaneira independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
ARTIGO 24 DA LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO
BRASILEIRO - LINDB. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF 169.
O art. 24 do Decreto-Lei 4.657, de 1942, incluído pela Lei 13.655, de 2018,
não se aplica ao processo administrativo fiscal, conforme Súmula CARF 169.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 18/08/2008, 19/08/2008, 21/08/2008
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE.
SÚMULA
CARF 11.
Nos termos da Súmula CARF 11, não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.724829/2012-41
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3202-001.722 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.724829/2012-41

DEVERES INSTRUMENTAIS. MULTA POR ATRASO NA PRESTAÇÃO
DE INFORMAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA CARF 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF 126, com efeitos vinculantes para
toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à Administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei 37/1966,
dada pelo art. 40 da Lei 12.350/2010.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar suscitada de prescrição intercorrente e a referente à aplicação do art. 24 da Lei de
Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB (Decreto-Lei no 4.657, de 1942) e, no
mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro e Rodrigo Lorenzon
Yunan Gassibe (Presidente).

Relatório
Trata-se de auto de infração, lavrado em 09/07/2012, para aplicação da multa
disposta no art. 107, inciso IV, alínea”e”, do Decreto-lei 37/66, com a redação dada pelo art. 77
da Lei 10.833/03, consistente no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
Aduz a autoridade aduaneira (fls. 6-9):
Os conhecimentos de carga descritos abaixo com suas respectivas datas de chegada,
voos, Termos de Entrada e quantidades de volumes, foram transportados para este
aeroporto internacional do Galeão por companhia aérea em voo internacional e foi
informado no Sistema Siscomex-Mantra após 02 horas da chegada do respectivo
veículo transportador, gerando a indisponibilidade 24-CARGA INCLUÍDA APÓS
CHEGADA DO VEÍCULO, conforme telas do Siscomex-Mantra:
Em 02/09/2007, às 06:25 h. chegou neste aeroporto internacional do Galeão o vôo
AFR0442, registrado no Termo de Entrada n° 07/007919-6 transportando, entre outros,
01 volume, declarado no MAWB 05779729861 que foi informado no Sistema
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3202-001.722 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.724829/2012-41

Siscomex-Mantra em 03/09/2007 às 09:34 h. gerando a indisponibilidade 24-CARGA
INCLUÍDA APÓS CHEGADA DO VEÍCULO, conforme tela do Siscomex-Mantra,
portanto, além das duas horas do registro da chegada do veículo transportador,
determinadas no art. 8 da IN SRF n° 102/94.
Em 12/09/2007, às 06:05 h. chegou neste aeroporto internacional do Galeão o vôo
AFR0442, registrado no Termo de Entrada n° 07/008246-4 transportando, entre outros,
20 volumes, declarados no MAWB 05714984782 que foram informados no Sistema
Siscomex Mantra em 12/09/2007 às 14:02 h. gerando a indisponibilidade 24-CARGA
INCLUÍDA APÓS CHEGADA DO VEÍCULO, conforme tela do Siscomex-Mantra,
portanto, muito além das duas horas do registro da chegada do veículo transportador,
determinadas no art. 8 da IN SRF n° 102/94.
Em 13/09/2007, às 06:35 h. chegou neste aeroporto internacional do Galeão o vôo
AFR0442, registrado no Termo de Entrada n° 07/008280-4 transportando, entre outros,
01 volume, declarado no MAWB 05784390132 que foi informado no Sistema
Siscomex-Mantra em 13/09/2007 às 10:01 h. gerando a indisponibilidade 24-CARGA
INCLUÍDA APÓS CHEGADA DO VEÍCULO, conforme tela do Siscomex-Mantra,
portanto, além das duas horas do registro da chegada do veículo transportador,
determinadas no art. 8 da IN SRF n° 102/94.
Em 16/09/2007, às 06:00 h. chegou neste aeroporto internacional do Galeão o vôo
AFR0442, registrado no Termo de Entrada n° 07/008389-4 transportando, entre outros,
01 volume, declarado no MAWB 05784786844 que foi informado no Sistema
Siscomex-Mantra em 16/09/2007 às 09:07 h. gerando a indisponibilidade 24-CARGA
INCLUÍDA APÓS CHEGADA DO VEÍCULO, conforme tela do Siscomex-Mantra,
portanto, além das duas horas do registro da chegada do veículo transportador,
determinadas no art. 8 da IN SRF n° 102/94.
Em 17/09/2007, às 05:25 h. chegou neste aeroporto internacional do Galeão o vôo
AFR0442, registrado no Termo de Entrada n° 07/008412-2 transportando, entre outros,
01 volume, declarado no MAWB 05777847475 que foi informado no Sistema
Siscomex-Mantra em 17/09/2007 às 10:22 h. gerando a indisponibilidade 24-CARGA
INCLUÍDA APÓS CHEGADA DO VEÍCULO, conforme tela do Siscomex-Mantra,
portanto, além das duas horas do registro da chegada do veículo transportador,
determinadas no art. 8 da IN SRF n° 102/94.
Em 21/09/2007, às 08:02 h. chegou neste aeroporto internacional do Galeão o vôo
AFR0442, registrado no Termo de Entrada n° 07/008546-3 transportando, entre outros,
01 volume, declarado no MAWB 05787284713 que foi informado no Sistema
Siscomex-Mantra em 21/09/2007 às 10:07 h. gerando a indisponibilidade 24-CARGA
INCLUÍDA APÓS CHEGADA DO VEÍCULO, conforme tela do Siscomex-Mantra,
portanto, além das duas horas do registro da chegada do veículo transportador,
determinadas no art. 8 da IN SRF n° 102/94.
Em 21/09/2007, às 08:02 h. chegou neste aeroporto internacional do Galeão o vôo
AFR0442, registrado no Termo de Entrada n° 07/008546-3 transportando, entre outros,
01 volume, declarado no MAWB 05787620820 que foi informado no Sistema
Siscomex-Mantra em 21/09/2007 às 13:09 h. gerando a indisponibilidade 24-CARGA
INCLUÍDA APÓS CHEGADA DO VEÍCULO, conforme tela do Siscomex-Mantra,
portanto, além das duas horas do registro da chegada do veículo transportador,
determinadas no art. 8 da IN SRF n° 102/94.
Em 23/09/2007, às 08:32 h. chegou neste aeroporto internacional do Galeão o vôo
AFR0442, registrado no Termo de Entrada n° 07/008617-6 transportando, entre outros,
01 volume, declarado no MAWB 0578399598D (05783995984 - a letra D foi inserida
por haver duplicidade deste MAWB com outro já utilizado em outro voo anterior com
chegada ao Brasil) que foi informado no Sistema Siscomex-Mantra em 23/09/2007 às
12:37 h. gerando a indisponibilidade 24-CARGA INCLUÍDA APÓS CHEGADA DO
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3202-001.722 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.724829/2012-41

VEÍCULO, conforme tela do Siscomex-Mantra, portanto, além das duas horas do
registro da chegada do veículo transportador, determinadas no art. 8 da IN SRF n°
102/94.
Em 24/09/2007, às 05:10 h. chegou neste aeroporto internacional do Galeão o vôo
AFR0442, registrado no Termo de Entrada n° 07/008643-5 transportando, entre outros,
01 volume, declarado no MAWB 05782751362 que foi informado no Sistema
Siscomex-Mantra em 24/09/2007 às 10:49 h. gerando a indisponibilidade 24-CARGA
INCLUÍDA APÓS CHEGADA DO VEÍCULO, conforme tela do Siscomex-Mantra,
portanto, além das duas horas do registro da chegada do veículo transportador,
determinadas no art. 8 da IN SRF n° 102/94.
Em 26/09/2007, às 05:25 h. chegou neste aeroporto internacional do Galeão o vôo
AFR0442, registrado no Termo de Entrada n° 07/008707-5 transportando, entre outros,
07 volumes, declarados no MAWB 05777917302 que foram informados no Sistema
Siscomex-Mantra em 26/09/2007 às 11:25 h. gerando a indisponibilidade 24-CARGA
INCLUÍDA APÓS conforme tela do Siscomex-Mantra, portanto, muito além das duas
horas do registro da chegada do veículo transportador, determinadas no art. 8 da IN SRF
n° 102/94.
(...)
Constata-se que houve descumprimento de norma administrativa por parte do
Transportador da carga, pois as informações relativas aos MAWB's já citados acima,
foram inseridas no sistema Siscomex-Mantra, além das duas horas da chegada do
veículo transportador, portanto, além do limite de 02 h. previsto no item II do § 3° da IN
SRF n° 102/94, o que gerou a indisponibilidade 24-CARGA INCLUÍDA APÓS
CHEGADA DO VEÍCULO, conforme extratos do Siscomex-Mantra Importação.
Desta forma, lavra-se o presente Auto de Infração exigindo a multa prevista no art. 107,
inciso IV, alínea "e" do Decreto-Lei n2 37/66 com a redação dada pelo art. 77 da Lei n°
10.833/03, regulamentado pelo art. 728, inciso IV, alínea "e" do Decreto no 6.759/09.
Após ciência do auto de infração, a interessada apresentou impugnação, conforme
petição juntada às fls. 43-55.
Mediante o acórdão acostado às fls. 99-111, a DRJ (Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento) no Rio de Janeiro-RJ julgou improcedente a impugnação e manteve o
crédito tributário.
A recorrente interpôs recurso voluntário em face do sobredito acórdão, consoante
petição juntada às fls. 120-178, por meio do qual, em apertada síntese: (i) suscita a prescrição
intercorrente, uma vez que o processo permaneceu sem decisão por mais de três anos, já que
apresentou a sua impugnação em 2012 e a DRJ julgou apenas em 2020, e, considerando que a 3a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais passou a diferenciar o crédito tributário do
crédito não tributário, não cabe mais o entendimento firmado pela Súmula CARF 11, eis que foi
firmado em casos que discutiam créditos tributários e não multas aduaneiras, sendo, portanto,
necessária a decretação de prescrição, por força do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99; (ii) aduz que art.
6o' da Instrução Normativa SRF 102/94 determina que a carga incluída após o encerramento do
prazo para registro será considerada manifestada após a validação pelo Auditor Fiscal e, dessa
forma, o fato da prestação de informações ao sistema ter sido efetuada em prazo superior ao
exigido para que a carga seja manifestada sem a validação da fiscalização não autoriza, por si só,
a aplicação da multa por deixar de prestar informação sobre o veículo ou mercadoria, já que a
própria Instrução Normativa 102/94 dispõe que, com a validação das informações prestadas pelo
transportador, a carga passa a ser considerada manifestada, a Instrução Normativa da SRF
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3202-001.722 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.724829/2012-41

102/1994, em seu art. 4o, parágrafo 3o, dispõe sobre a possibilidade de complementação de
informação até o registro da chegada do veículo ou até duas horas após esse registro, bem como
que é evidente a sua boa-fé, pois efetuou o registro da mercadoria de forma antecipada a
qualquer procedimento fiscalizatório; (iii) assevera que tratando-se a penalidade aplicada de
multa administrativa punitiva, que não visa o perdimento da mercadoria, e, ainda, tendo em vista
o cumprimento da obrigação anteriormente ao conhecimento da autoridade aduaneira,
imprescindível se faz, no caso em comento, a aplicação do instituto da denúncia espontânea,
afastando-se sua responsabilidade pela prática da infração aduaneira e a exclusão da respectiva
multa punitiva; e, por fim, (iv) afirma que imprescindível se faz no caso em comento a aplicação
do art. 24 da LINDB (Decreto-Lei 4.657/42), incluído pela Lei 13.655/18, observando-se, assim,
a jurisprudência majoritária do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais que, à época do
registro dos dados das cargas no Siscomex, admitia majoritariamente a aplicação da denúncia
espontânea ao tipo de obrigação ora em análise.
Voto
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razões pelas quais o conheço.
Preliminar - Prescrição Intercorrente
A recorrente suscita a prescrição intercorrente, uma vez que o processo
permaneceu sem decisão por mais de três anos, já que apresentou a sua impugnação em 2012 e a
DRJ julgou apenas em 2020, e, considerando que a 3a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais passou a diferenciar o crédito tributário do crédito não tributário, não cabe mais o
entendimento firmado pela Súmula CARF 11, eis que foi firmado em casos que discutiam
créditos tributários e não multas aduaneiras, sendo, portanto, necessária a decretação de
prescrição, por força do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99.
Tais argumentos não merecem acolhida, uma vez que não há previsão legal para
aplicação da prescrição intercorrente nos julgamentos regidos pelo Decreto 70.235/72, incluindo,
dessa forma, o julgamento de Recurso Voluntário interposto em face de auto de infração de
multa aduaneira.
Nesse sentido, foi editada a Súmula CARF 11: “Não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal”, a qual deve ser obrigatoriamente observada por
este Conselho, já que tem efeito vinculante, conforme Portaria MF 277, de 07/06/2018,
publicada no Diário Oficial da União de 08/06/2018.
Tal súmula fora aprovada pelo pleno da Câmara Superior de Recursos Fiscais
(CSRF) deste Conselho, de sorte que não se refere tão somente a determinado tributo ou multa
aduaneira, se trata de uma regra geral que deve ser observada por este Conselho.
Da leitura dos acórdãos precedentes (Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002
Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003 Acórdão no 104-19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-
15025, de 13/04/2005 Acórdão no 107-07733, de 11/08/2004 Acórdão no 202-07929, de
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3202-001.722 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.724829/2012-41

22/08/1995 Acórdão no 203-02815, de 23/10/1996 Acórdão no 203-04404, de 11/05/1998
Acórdão no 201-73615, de 24/02/2000 Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003), constata-se que o
principal fundamento para edição dessa súmula é que havendo a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário, nos termos do art. 151, III, do CTN (Código Tributário Nacional), como ocorre
no caso sob julgamento, não há que se falar em prescrição.
Todos os créditos em discussão no âmbito do processo administrativo fiscal
federal, regulado por meio do Decreto 70.235/72, mesmo que não sejam atinentes a tributos,
como a multa aduaneira, ficam com sua exigibilidade suspensa e, por conseguinte, também se
encontra suspensa a fluência do prazo prescricional.
Logo, rejeito a preliminar de prescrição intercorrente suscitada pela recorrente.
Preliminar - Art. 24 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro
A recorrente afirma que imprescindível se faz no caso em comento a aplicação do
art. 24 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB (Decreto-Lei 4.657/42),
incluído pela Lei 13.655/18, observando-se, assim, a jurisprudência majoritária do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais que, à época do registro dos dados das cargas no Siscomex,
admitia majoritariamente a aplicação da denúncia espontânea ao tipo de obrigação ora em
análise.
Tal alegação não merece acolhida, uma vez que, nos termos da Súmula CARF
169, aprovada pelo pleno em sessão de 06/08/2021, tal artigo não se aplica ao processo
administrativo fiscal:
Súmula CARF no 169: O art. 24 do decreto-lei no 4.657, de 1942 (LINDB), incluído
pela lei no 13.655, de 2018, não se aplica ao processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 1402-004.202, 9101-004.217, 9101-003.839, 1302-003.821,
9202-007.943, 3302-007.542, 1401-003.632, 3401-007.043 e 1201-002.982.
Logo, rejeito essa preliminar.
Carga aérea procedente do exterior – Prestação de informação no Sistema-Mantra
A recorrente aduz que o art. 6o' da Instrução Normativa SRF 102/94 determina
que a carga incluída após o encerramento do prazo para registro será considerada manifestada
após a validação pelo auditor fiscal e, dessa forma, o fato da prestação de informações ao sistema
ter sido efetuada em prazo superior ao exigido para que a carga seja manifestada sem a validação
da fiscalização não autoriza, por si só, a aplicação da multa por deixar de prestar informação
sobre o veículo ou mercadoria, já que a própria Instrução Normativa 102/94 dispõe que, com a
validação das informações prestadas pelo transportador, a carga passa a ser considerada
manifestada; afirma ainda que a Instrução Normativa da SRF 102/1994, em seu art. 4o, parágrafo
3o, dispõe sobre a possibilidade de complementação de informação até o registro da chegada do
veículo ou até duas horas após esse registro, bem como que é evidente a sua boa-fé, pois efetuou
o registro da mercadoria de forma antecipada a qualquer procedimento fiscalizatório.
Tais argumentos não procedem.
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3202-001.722 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.724829/2012-41

Conforme visto, se trata de auto de infração lavrado para a aplicação de multa, no
montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), disposta na alínea "e" do inciso IV do artigo
107 do Decreto-Lei n. 37/1966, com redação dada pelo artigo 77 da Lei n. 10.833/2003, a seguir
transcrita:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veiculo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal, aplicada ir empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente
de carga. (destaque nosso)
Segundo a autoridade aduaneira, as cargas referentes aos conhecimentos de carga
identificados às fls. 6-9, com suas respectivas datas de chegada, voos, Termos de Entrada e
quantidades de volumes, foram transportadas para o Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio
de Janeiro-RJ, por companhia aérea, em voo internacional, e foram informadas no Sistema
Siscomex-Mantra, após 2 (duas) horas da chegada do respectivo veículo transportador, gerando a
indisponibilidade: 24-CARGA INCLUÍDA APÓS CHEGADA DO VEÍCULO.
A recorrente cita em sua peça recursal o art. 6o da Instrução Normativa (IN) SRF
102/94. Tal artigo dispõe acerca do momento em que a carga será considerada manifestada. O
seu inciso III, com a redação então vigente, dispõe a respeito da validação feita pela autoridade
aduaneira de informações sobre carga procedente do exterior prestadas após a chegada do
veículo transportador e sobre carga procedente de trânsito aduaneiro incluída após o prazo para
encerramento de seu registro, bem como de descaracterização de remessa expressa:
Art. 6o Para todos os efeitos legais, a carga será considerada manifestada junto à
unidade local da SRF quando ocorrer, no MANTRA:
I - o registro de chegada de veículo procedente do exterior, relativamente à carga
previamente informada;
II - o encerramento do registro de informações sobre a carga pelo transportador,
beneficiário ou desconsolidador de carga, quando procedente de trânsito aduaneiro; e
III - a validação pelo AFTN de informações sobre carga procedente do exterior
prestadas após a chegada do veículo transportador e sobre carga procedente de
trânsito aduaneiro incluída após o prazo para encerramento de seu registro, bem
como de descaracterização de remessa expressa. (destaque nosso)
Ou seja, se trata de validação de informações de carga e não exime a
responsabilidade do transportador pela prestação de informação de carga transportada fora do
prazo estabelecido pelo art. 4o, § 3°, II, da mesma Instrução normativa:
Art. 4o A carga procedente do exterior será informada, no MANTRA, pelo
transportador ou desconsolidador de carga, previamente à chegada do veículo
transportador, mediante registro:
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3202-001.722 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.724829/2012-41

I - da identificação de cada carga e do veículo;
II - do tratamento imediato a ser dado à carga no aeroporto de chegada;
III - da localização da carga, quando for o caso, no aeroporto de chegada;
IV - do recinto alfandegado, no caso de armazenamento de carga; e
V - da indicação, quando for o caso, de que se trata de embarque total, parcial ou final.
§ 1o As informações sobre carga procedente do exterior serão apresentadas à unidade
local da SRF que jurisdiciona o local de desembarque da carga.
§ 2o As informações prestadas posteriormente à chegada efetiva de veículo
transportador dependerão de validação pelo AFTN, exceto nos casos de que tratam o
parágrafo seguinte e o art. 8o.
§ 3o As informações sobre carga poderão ser complementadas através de terminal
de computador ligado ao Sistema:
I - até o registro de chegada do veículo transportador, nos casos em que tenham sido
prestadas mediante transferência direta de arquivos de dados; e
II - até duas horas após o registro de chegada do veículo, nos casos em que tenham
sido prestadas através de terminal de computador. (destaque nosso)
De acordo com o art. 4o da IN SRF 102/1994, acima transcrito, a carga procedente
do exterior deverá ser informada no sistema MANTRA pelo transportador ou desconsolidador de
carga, previamente à chegada do veículo transportador, mediante o registro das informações
constantes nos incisos I a V do aludido artigo, havendo possibilidade das informações sobre
cargas serem complementadas, em até duas horas após o registro de chegada do veículo, nos
casos em que tenham sido prestadas através de terminal de computador, conforme disposto no
inciso II do parágrafo 3o do art. 4o da mencionada Instrução Normativa.
O disposto no mencionado parágrafo 3o possibilita apenas a complementação das
informações inicialmente prestadas no prazo estabelecido pelo caput do aludido artigo 4o, o que
não é o caso em análise, considerando que todas as informações foram inicialmente lançadas no
sistema após 2 (duas) horas da chegada da aeronave, conforme acima mencionado.
Logo, a autoridade aduaneira corretamente lavrou o presente auto de infração,
com base no art. 107, inciso IV, alínea”e”, do Decreto-lei 37/66, com a redação dada pelo art. 77
da Lei 10.833/03, porque constatou que foram prestadas, pela recorrente, no sistema Siscomex-
Mantra, informações, a destempo, acerca de carga transportada por ela, conforme descrito
detalhadamente às fls. 06-09 do auto de infração.
Quanto à alegação recursal no sentido de que é evidente a sua boa-fé, pois efetuou
o registro da mercadoria de forma antecipada a qualquer procedimento fiscalizatório, cumpre
salientar que tal alegação não tem o condão de eximir a responsabilidade legal da recorrente pela
infração em tela, uma vez que a sua responsabilidade é objetiva, por força do art. 136 do Código
Tributário Nacional – CTN:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3202-001.722 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.724829/2012-41

Com efeito, a responsabilidade por infração à legislação tributária é objetiva, vale
dizer, independe da intenção do agente ou responsável, dos motivos que o levaram a descumprir
a obrigação tributária ou dos efeitos do ato de descumprimento da obrigação tributária, se causou
ou não prejuízo ao erário ou embaraço à fiscalização.
Assim sendo, para caracterizar a infração tributária, basta a identificação do
agente ou responsável e a subsunção do fato (ação ou omissão do agente ou responsável) à
norma quer dispõe acerca da obrigação tributária e da correspondente multa por
descumprimento.
No mesmo sentido, dispõe o art. 94 do Decreto-Lei 37/1966 acerca da
responsabilidade por infração à legislação aduaneira:
Art. 94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
§ 1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão
dos efeitos do ato.
Dessa forma, as mencionadas alegações apresentadas pela recorrente não
procedem.
Forte nesses argumentos, nego provimento a esse capítulo recursal.
Denúncia espontânea
A recorrente assevera que tratando-se a penalidade aplicada de multa
administrativa punitiva, que não visa o perdimento da mercadoria, e, ainda, tendo em vista o
cumprimento da obrigação anteriormente ao conhecimento da autoridade aduaneira,
imprescindível se faz, no caso em comento, a aplicação do instituto da denúncia espontânea,
afastando-se sua responsabilidade pela prática da infração aduaneira e a exclusão da respectiva
multa punitiva.
Como visto, a autuação trata da imposição de multa pelo descumprimento de
obrigação acessória de modo tempestivo.
A matéria foi pacificada pelo CARF com a edição da Súmula 126, de aplicação
obrigatória, conforme Portaria ME 129, de 01/04/2019, ementada nos seguintes termos:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3202-001.722 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.724829/2012-41

pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010 .(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
A jurisprudência deste Conselho está consolidada, conforme precedentes a seguir
transcritos:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 23/09/2008
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF N.o 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos vinculantes para toda a
Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
(Processo
no
10711.006071/2009-08;
Acórdão
no
9303-010.200;
Relatora
Conselheira Érika Costa Camargos Autran; sessão de 10/03/2020)
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 28/05/2009
(...)
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
Em razão do disposto na súmula CARF no 126, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350,
de 2010. (Processo no 11968.000910/2009-27; Acórdão no 3002-001.091; Relatora
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões; sessão de 10/03/2020)
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
(...)
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126. A denúncia espontânea não
alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento
da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010. (Processo no 11128.006980/2010-14; Acórdão no 3003-000.932;
Relator Conselheiro Márcio Robson Costa; sessão de 10/03/2020)
Assim sendo, nego provimento a esse capítulo recursal.

Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3202-001.722 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.724829/2012-41

Conclusão
Diante do exposto, rejeito a preliminar suscitada de prescrição intercorrente e a
referente à aplicação do art. 24 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB
(Decreto-Lei 4.657/42) e, no mérito, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 195
DF CARF MF
Original